Tribunal: TJSP
Processo: 2291744-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços. Ação declaratória de obrigação de fazer c.c danos morais e materiais, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Indeferimento do pedido de tutela de urgência para determinar o desbloqueio de valor retido por empresa administradora de máquinas de cartão de crédito. Cabimento. Não demonstração do periculum in mora, risco de dano grave ou de

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços. Ação declaratória de obrigação de fazer c.c danos morais e materiais, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Indeferimento do pedido de tutela de urgência para determinar o desbloqueio de valor retido por empresa administradora de máquinas de cartão de crédito. Cabimento. Não demonstração do periculum in mora, risco de dano grave ou de difícil reparação. Justiça Gratuita. Indeferimento. Pagamento das custas iniciais do processo e posterior complemento. Atos incompatíveis com a alegada hipossuficiência. Decisão mantida. Recurso desprovido, com determinação.